Tribunal: TJES
Processo: 5000533-82.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-82.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA QUITES TOLEDO MERISIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por advogado, nomeado como defensor dativo em ação de interdição, contra sentença que fixou seus honorários no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais).

2. O apelante pleiteia a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), argumentando que o valor arbitrado é irrisório diante do zelo profissional, da natureza da causa e do trabalho desempenhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o valor adequado dos honorários advocatícios devidos pelo Estado ao defensor dativo, analisando se o montante fixado em primeira instância remunera condignamente o trabalho realizado, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É dever do Estado arcar com os honorários de advogado nomeado como dativo na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública no local. O arbitramento judicial de tal verba não se vincula às tabelas organizadas pela OAB ou a outros atos normativos, devendo o magistrado fixá-la com base na apreciação equitativa, conforme os parâmetros do Código de Processo Civil.

5. No caso concreto, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado, que se limitou à apresentação de contestação em processo de baixa complexidade, o valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) se mostra irrisório, sendo razoável e proporcional a sua majoração para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

7.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários para o defensor dativo deve ser realizada pelo magistrado com base nos critérios de apreciação equitativa previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando as particularidades do caso, como a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado pelo profissional. 2. O valor arbitrado não está adstrito à tabela da OAB, podendo ser revisto em sede recursal quando se mostrar incompatível com a justa remuneração do advogado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1743604/CE; TJES, Apl 0001073-46.2017.8.08.0023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5000533-82.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA QUITES TOLEDO MERISIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELAINE SILVEIRA GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA QUITES TOLEDO MERISIO

em face da sentença que, nos autos da ação de interdição ajuizada por
ELAINE SILVEIRA GOMES
, fixou a verba honorária em favor da apelante no importe de duzentos e noventa reais.

Aduz o apelante, advogado nomeado como defensor dativo para a representação processual, que a verba honorária deve ser majorada, considerando o zelo do profissional, a natureza da demanda e o trabalho desempenhado.

Assim, pugna para que a verba honorária seja fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões no id. 14013785 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000533-82.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA QUITES TOLEDO MERISIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELAINE SILVEIRA GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA QUITES TOLEDO MERISIO

em face da sentença que, nos autos da ação de interdição com pedido de curatela provisória, ajuizada por
ELAINE SILVEIRA GOMES
,
fixou a verba honorária em favor do apelante no importe de duzentos de noventa reais.

Aduz o apelante, advogado nomeado como defensor dativo para o ato, que a verba honorária deve ser majorada, considerando o zelo do profissional, a natureza da demanda e o trabalho desempenhado.

Assim, pugna para que a verba honorária seja fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões no id. 14013785 pelo desprovimento do recurso.

Registro que o causídico apelante atuou como advogado dativo nos autos de origem, apresentando contestação em defesa de seu cliente, oportunidade na qual, em razão de tal função, fora fixado pelo magistrado singular a verba honorária de duzentos e noventa reais.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que,
“inexistindo Defensoria Pública ou havendo insuficiência de defensores públicos, compete ao Estado arcar com os honorários do advogado dativo”
(REsp 1743604/CE, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 06-09-2018, DJe 27-11-2018).

Sobre os parâmetros para definição do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, lembro que este colendo Tribunal de Justiça já assentou que
“Não há que se cogitar a aplicação da Tabela organizada pela OAB, da Resolução nº 558 do CNJ ou do Decreto nº 2821-R/2011, por traduzirem atos normativos que estabelecem, unilateralmente, os valores a ser pagos aos defensores, devendo o magistrado fixar a verba honorária consoante os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15”
(TJES; Apl 0001073-46.2017.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11-09-2018; DJES 19-09-2018).

No mesmo sentido tem-se que
“
É assente na jurisprudência o entendimento de que ao profissional da advocacia que atua, em razão de ausência da Defensoria Pública, como advogado dativo ou como curador especial, são devidos honorários que devem ser pagos pelo Estado. Nesse sentido: [...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos pelo Estado os honorários advocatícios do curador especial nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública para a defesa dos interesses do réu revel citado por edital. [...] (STJ, AGRG no RESP 1348471/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 03-12-2014). A verba honorária, em casos tais, deve ser arbitrada com prudência e cautela pelo magistrado, atentando para as peculiaridades do caso e para os critérios elencados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não se vinculando a tabela organizada pela entidade da classe e nem ao Decreto Estadual n. 2.831-R, de 10 de agosto de 2011”
. (TJES; AC 0000532-96.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022) .

No caso, contudo, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da demanda, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado que não foi por demais complexo, afigura-se razoável a majoração da verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor dos honorários do advogado dativo para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)